Tribunal: TJPA
Processo: 0036760-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036760-29.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036760-29.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Portugal Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. contra decisão monocrática que conheceu da Apelação e lhe deu parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A Agravante sustenta que permaneceu com seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por seis anos, sofrendo prejuízos irreparáveis, e requer a manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão monocrática deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da Agravada e o período prolongado de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido da parte lesada.

A decisão monocrática seguiu jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais, fixando o valor dos danos morais em R$5.000,00, montante compatível com casos análogos.

A Agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
quantum
indenizatório por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais está alinhado à jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29.03.2022.

TJ-RJ, Apelação nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, julgado em 12.05.2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21.01.2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 26/05/2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (id 22673425) interposto por PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA., em face de decisão monocrática (id 21697573), que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, apenas para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$5.000,00, mantendo a sentença alvejada em todos os seus demais termos.

Em suas razões recursais (id 22673425), a Agravante alega que a falha na prestação de serviço por parte da Agravada não somente proporcionou um mero prejuízo momentâneo, vez que permaneceu com seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pelo período de 6 (seis) anos, tendo prejuízos irreparáveis (dano
in re ipsa
) ao longo desses anos por ato de extrema má-fé por parte da Agravada, que mesmo intimada para cumprimento da medida, assim não o fez.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja mantido o
quantum
arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$10.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões (id 23219255).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço para a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (id 21697573), que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, apenas para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$5.000,00, mantendo a sentença alvejada em todos os seus demais termos.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento aquando da prolação da decisão monocrática ora vergastada, segundo o qual restou observado que o
quantum
fixado se mostrava desarrazoável, eis que levando em consideração a
extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau ensejava enriquecimento indevido.

A decisão guerreada, portanto, fixou o
quantum
, com base em situação análoga desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO –
DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000.00 (CINCO MIL REAIS)
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, publicado em 2022-04-06)

Colaciono ainda a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ.
CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES –AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– Irregularidades na medição de consumo de
energia
– Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado –
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide
– Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/05/2025